Tribunal: TJMT
Processo: 0004138-20.2020.8.11.0004
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004138-20.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DE PAULA VEIGA - CPF: 003.136.681-32 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BARBARA FERNANDES SILVA - CPF: 079.030.011-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – LESÃO CORPORAL E CÁRCER PRIVADO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS CRIMES –

IMPOSSIBILIDADE QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL – MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – VIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CÁRCERE PRIVADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS COMPROBATÓRIOS APTOS A FUNDAMENTAR A CONDENAÇÃO – 2. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO DO REFIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – INVIABILIDADE –
RÉU REINCIDENTE
–

APELO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1.

Impraticável se falar em absolvição fundada no depoimento da vítima que desabona o acusado, quando a prática do crime de lesão corporal envolvendo violência doméstica e/ou familiar contra a mulher está seguramente demonstrada pelos demais elementos de prova coletados, especialmente o laudo do exame de corpo de delito.

Contudo, torna-se imperiosa a absolvição do réu quanto ao crime de cárcere privado, quando inexistentes nos autos elementos judicializados que possam corroborar com a narrativa inicialmente apresentada pela vítima.

2.

Por força do disposto no art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP, não é recomendável ao agente reincidente, condenado a pena igual ou inferior a 04 (quatro) anos, mesmo quando favoráveis as circunstâncias judiciais, iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto. Sendo assim, faz-se imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto. Dicção da Súmula 269/STJ
.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

APELANTE:

RODRIGO DE PAULA VEIGA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RODRIGO DE PAULA VEIGA
,
contra a r. sentença prolatada pelo d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da Ação Penal n.o 0004138-20.2020.8.11.0004, por meio da qual foi
condenado
pela prática das infrações penais tipificadas nos
artigos 129,
§ 9o e 148, §1°, I, ambos do CP
, às penas privativas de liberdade de
02 anos de reclusão
para o crime de cárcere privado
e 03 (três) meses de detenção
para o crime de lesão corporal
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

Irresignado, em suas razões recursais de ID 161828341, o apelante pugna pela reforma da sentença, a fim de ser
absolvido
,
ao argumento de que as provas coligidas no curso processual são insuficientes para subsidiar o decreto condenatório, de ambos os delitos.

Ademais, no que diz respeito ao
crime de cárcere privado
, sustenta também estar ausente o elemento subjetivo da conduta, sendo de rigor, portanto, a
absolvição do réu
. Por fim, pugna pela
modificação do regime inicial
de cumprimento de pena, para um menos gravoso.

Nas contrarrazões, o Ministério Público rebate os argumentos defensivos e pugna, ao final, pela manutenção da sentença (ID 161828757).

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso. (Id. 164006664).

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
,
fora interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razão pela qual
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

O Ministério Público Estadual denunciou
RODRIGO DE PAULA VEIGA
como incurso nos delitos tipificados nos
artigos 129, §9o e 148,
§1°, I, ambos do CP
, porque no dia 15 de março de 2020, por volta das 12h00min, na residência localizada na Rua Moreira Cabral, s/n.o, Bairro Jardim Mariano, na cidade de Barra do Garças/MT, ofendeu a integridade física de sua convivente
Bárbara Fernandes Silva
, bem como a manteve em cárcere de privado, privando-a de sua liberdade
.

Ao fim da instrução, sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o
magistrado
a quo
julgou procedente a pretensão acusatória e condenou o réu
às penas privativas de liberdade de
02 anos de reclusão
para o crime de cárcere privado
e 03 (três) meses de detenção
para o crime de lesão corporal
, estabelecido o
regime inicial semiaberto
.

Nesse cenário, exsurge irresignado o apelante, requerendo
o afastamento do édito condenatório
.

1.

Do pleito absolutório – crime de lesão corporal:

A i. Defesa aduz
que não existem provas da materialidade e autoria suficientes para fundamentar a condenação do apelante na prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica, notadamente, em razão das declarações da vítima que, em juízo, afastou as condutas imputadas ao réu.

Nada obstante o esforço argumentativo da i. Defesa,
o pleito absolutório não merece prosperar
.

Compulsando os autos, infere-se que, tanto a
materialidade
quanto a
autoria
do crime tipificado no art.
129, §9o, do CP,
encontram-se satisfatoriamente comprovadas pelas provas que instruem o caderno processual, especialmente pelo Boletim de Ocorrência
no 2020.77044
,
pelos Laudos Periciais
e respectivo Mapas Topográficos para localização de lesões,
do Termo de Representação Criminal e do Pedido de Provid
ências Protetivas (constantes no ID
161828328), e
pelos depoimentos amealhados em ambas as etapas da persecução penal.

Ao ser ouvida na Delegacia de Polícia, a ofendida
Bárbara Fernandes Silva

afirmou que no dia 14 de março de 2020 travou discussão com o companheiro enquanto estavam em um bar da cidade; dado o comportamento violento do réu, o segurança do estabelecimento intercedeu e ambos foram encaminhados para a delegacia de polícia, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência no 2020.76269, a vítima passou por exame pericial, o qual não constatou lesões e, em seguida, foram liberados.

Ocorre que, ao retornar para casa, de acordo com o que a vítima declarou na fase inquisitiva, o réu teria continuado com a ação violenta, que além das agressões verbais passou a envolver agressões físicas, consistente em puxões de cabelo, chutes e murros; sendo que, além disso, o acusado teria a impedido de sair da residência, trancando a porta e guardando a chave consigo, além de a ameaçar dizendo que iria esperar escurecer para matá-la.

Diante dessa situação, no dia seguinte (15/03/2020), a vítima esperou que o acusado adormecesse, pegou a chave da casa e saiu para a delegacia, oportunidade na qual foi registrado novo Boletim de Ocorrência, sendo submetida a novo exame pericial (ID 161828328).

Nesse diapasão, o segundo Laudo de Exame de Corpo de Delito, anexado aos autos digitais sob o ID 161828328, pág. 77/78
, comprova que a vítima apresentava
múltiplas lesões na região periocular à direita, equimose em braço e antebraço à esquerda e equimose em região nasal
.

Entretanto, em juízo, a vítima incialmente afirmou que teria ocorrido apenas um desentendimento entre o casal, com agressões verbais. Quando questionada pelo Magistrado se ocorreram chutes e socos, a vítima ficou por um momento em silêncio e depois afirmou “
foi só agressão verbal mesmo, as vezes eu poderia ter me alterado um pouco e falado o que não deveria ter falado” (sic).

Ademais, ao ser questionada pela d. Promotora de Justiça acerca da divergência nas versões, a vítima afirmou que na época em que registrou o boletim de ocorrência estava muito alterada e disse coisas que poderiam prejudicar o companheiro, afirmando que “
acabou falando coisa que não devia” (sic)
(ID 161828329).

Quando questionada acerca das conclusões do segundo laudo pericial, a ofendida disse, incialmente, que as lesões constadas poderiam ser decorrentes da confusão e tumulto que ocorreu no bar, no dia anterior.

Posteriormente,
Barbara
, apresentando outra versão dos fatos, afirmou que teria ocorrido alguns empurrões entre o casal e que ela foi para cima do réu; que acredita que ele pode ter reagido aos seus impulsos e a empurrado e por isso ela teria tropeçado e caído no chão, fato que teria ocasionado as lesões (ID 161828329).

Além disso, contou que mantém a convivência marital com o acusado e que depende dele financeiramente, afirmando ainda que mentiu na fase inquisitiva, porque no dia estaria muito estressada e “
fora de si
” (sic) ID 161828329.

Por sua vez, o apelante
RODRIGO DE PAULA VEIGA
, perante o Delegado de Polícia, confessou ter agredido a vítima e afirmou que a briga toda teria ocorrido por motivo de ciúmes, disse que r
ealmente deu tapas e chutes na vítima e também a trancou dentro de casa
. (ID 161828328, pág. 49/50).

Em juízo, entretanto, o réu se manteve em silêncio.

À vista deste cenário, entendo que a autoria e materialidade do delito de lesão corporal contra a vítima
Bárbara Fernandes Silva

restam devidamente comprovadas pelo acervo probatório dos autos.

Isso porque,
ainda que no caso dos autos parte das declarações da vítima em juízo pairem no sentido de afastar a culpa do réu, é imprescindível analisar tal versão com parcimônia, notadamente, porque revelou que, dias após os fatos,
voltou a conviver conjugalmente com o acusado
e, principalmente, porque a parte da versão sobre a negativa da autoria carece de verossimilhança e não encontra amparo nas demais provas colhidas ao longo da instrução, principalmente, no laudo pericial.

Não é demais dizer que
nos crimes praticados contra a mulher em contexto de violência doméstica e/ou familiar, normalmente cometidos sem testemunhas e, às vezes, sem deixar vestígios, a palavra da vítima assume especial importância, no entanto, é imprescindível que sua versão esteja corroborada por outros meios de prova, o que ocorreu em parte no caso, pois
a alegação de que não houve agressão vai de encontro às demais provas produzidas
.

Outrossim,
a mulher que sofre com a violência doméstica muitas vezes não consegue livrar-se do relacionamento, talvez devido ao temor, pressões psicológicas e econômicas, ameaças sofridas ou até mesmo por ter esperança de que as coisas possam mudar. No meio desse ciclo de violência, por vezes, a vítima se vê de mãos atadas e, em razão da dependência emocional e/ou financeira, como expressamente declarado no caso dos autos, deixa de denunciar ou se arrepende de tê-lo feito e perdoa o acusado, apresentando-se disposta a desistir da persecução.

Por isso, o Estado, por meio de seus agentes, deve averiguar seriamente todo o contexto em que se insere a violência e, ainda que não seja a vontade da vítima ver o acusado punido, se comprovada a materialidade e autoria do delito contra ele imputado, é imperiosa a sua condenação.

No caso dos autos, a versão apresentada pela vítima em juízo vai de encontro com os demais elementos de prova angariado nos autos. Primeiro porque, a ideia que pretende fazer prosperar de que as agressões seriam decorrentes da “confusão” ocorrida no bar, não se mantém, pois,
infere-se que a vítima foi submetida à dois exames periciais, em datas diferentes, um no dia 14 de março (quando ocorreu o primeiro registro, após a briga no bar) e outro no dia 15 de março, sendo que somente o segundo exame constatou lesões.

Ou seja, na data em que se deu a discussão no bar, a vítima não apresentava qualquer lesão, as quais somente foram constatadas no dia seguinte após o segundo relato da vítima, quando o exame pericial constatou a presença de diversos hematomas e sinais de violência física.

Ademais, não se pode olvidar que a vítima tentou de toda forma afastar a culpa do acusado, apresentando pelo menos duas versões para justificar as lesões verificadas e isso apenas durante a oitiva judicial, todas com o nítido intuito de isentar o réu do crime praticado.

Dentro desse contexto, entendo que as conclusões do laudo pericial não podem ser desprestigiadas, notadamente quando a versão da vítima apresentada em juízo é confusa e tem notório fim de afastar a culpa do acusado.

Para mais, convém salientar que,
conforme o dispositivo da
Súmula 542
, do Superior Tribunal de Justiça
, “
a ação penal relativa ao crime de lesão corporal resultante de violência doméstica contra a mulher é pública incondicionada
, ou seja,
independe da vontade da vítima ou de fatores como a reconciliação do casal”
.

Isto quer dizer que,
a ausência de vontade da vítima em vê-lo processado não constituo óbice à persecução penal, ou à aplicação de medidas que objetivam resguardar a ordem pública, de modo que
eventual retratação, reconciliação entre o casal ou ausência de novas agressões não
descaracterizam o crime de lesão corporal
, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Além disso, necessário destacar que a reconciliação entre o casal não descaracteriza o crime de lesão corporal, tão pouco apresenta-se como causa excludente de criminalidade ou condição que reduziria a reprovabilidade dada pelo direito penal à conduta que, frise-se, foi consumada.

Desta feita, não há falar em absolvição do réu quando seguramente comprovadas a materialidade e autoria delitivas do delito de lesão corporal.

Por isso,
rejeito
o pleito defensivo.

2.

Do pleito absolutório – cárcere privado

Diferentemente do que ocorre com o crime de lesão corporal, o delito de cárcere privado
não encontra substrato probatório para sustentar a condenação
.

Isso porque, o delito em tese classifica-se como crime contra a liberdade pessoal, cujo objetivo é garantir a livre locomoção das pessoas, de modo que pratica o fato típico o agente que priva alguém de sua liberdade física.

No caso dos autos, embora tenha afirmado em sede policial que estava trancada em casa e que somente conseguiu sair do imóvel quando o acusado adormeceu, é fato que tal versão não foi confirmada em juízo e não encontra respaldo em qualquer outro elemento.

Conforme constatado alhures, no caso do crime de lesão corporal, a versão da vítima em sede policial e parte daquela judicializada está em conformidade com as conclusões do laudo pericial. No entanto, a imputação do delito de cárcere privado padece de elementos confirmatórios, pois em juízo a vítima declarou que não teve sua liberdade privada, considerando que poderia sair no momento em que quisesse e afirmou ainda que a casa estaria trancada por segurança.

Nesse sentido:

“A
absolvição
do apelante quanto à prática do crime de
cárcere

privado
é medida que se impõe, diante das provas constantes nos autos que não foram suficientes para comprovar que o acusado restringiu a liberdade da vítima, mantendo-a trancada em casa.”
(TJMT – N.U 1000483-08.2021.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 21/03/2023)

Logo, e sem delongas, à míngua da existência de provas ou indícios a corroborar a versão acusatória, absolvição do réu é medida que se impõe nesta parte.

3.

Do regime de cumprimento de pena

Por fim, a i. Defesa pugna pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena,
ao argumento de que a reincidência não seria fundamento idôneo para justificar a imposição de regime de cumprimento de pena semiaberto.

Não obstante o empenho argumentativo da i. Defesa,
o pleito não merece acolhimento
.

Isso porque, da leitura do art. 33, §§ 2.o e 3.o, do CP depreende-se que, se na sentença for fixada pena
igual ou inferior a
4 (quatro) anos
, o regime para início do cumprimento da reprimenda poderá ser o aberto, desde que constatada a primariedade do agente.

A
contrario sensu
,
se o agente for reincidente, o regime inicial será o fechado ou semiaberto
.

Verifica-se, assim, que três fatores são decisivos na fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade: reincidência, quantidade de pena aplicada e circunstâncias judiciais.

No caso dos autos, mesmo considerando apenas a sanção remanescente, que corresponde a 03 (três) meses de detenção para o crime de lesão corporal, que é inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, o apelante é reincidente (condenação transitada em julgado pelo crime de furto nos autos no 0003236-38.2018.8.11.0004), de modo que fica impossibilitada a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena.

Sobre o assunto, esta é a posição do Superior Tribunal de Justiça e também desta Colenda Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO TENTADO E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – REGIME ESTABELECIDO NO INICIAL SEMIABERTO – IRRESIGNAÇÃO – ABRANDAMENTO DO REGIME – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE – PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO E AFERIÇÃO FAVORÁVEL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL

– NÃO ACOLHIMENTO – RECORRENTE REINCIDENTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA C DO CÓDIGO PENAL CONJUGADA COM O ENTENDIMENTO SUMULADO NO VERBETE N. 269 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO DESPROVIDO.
É imperiosa a manutenção do regime inicial semiaberto ao recorrente, porquanto, embora possua circunstâncias judicias favoráveis e tenha recebido pena inferior a 4 (quatro) anos, é reincidente, incidindo, destarte, o entendimento sumulado no verbete n. 269 do Superior Tribunal de Justiça
, que está assim redigido: “É admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”.
(Ap 26901/2016, DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 18/05/2016, Publicado no DJE 30/05/2016). Destaquei.

Dessa maneira, tem-se que a irresignação defensiva no sentido de abrandar o regime inicial cominado na sentença não deve prosperar, devendo, portanto, ser
mantido o regime prisional inicial semiaberto
, sendo irrelevante que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao recorrente e que sua pena tenha sido cominada em quantitativo inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, tendo em vista que é
reincidente
.

4.

Conclusão:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
RODRIGO DE PAULA VEIGA
, para absolvê-lo do delito previsto no artigo 148, §1o, I, do CP, com fulcro no artigo 386, II, do CPP
.

Mantém-se, contudo, a condenação no delito de lesão corporal
, no contexto de violência doméstica, ao qual foi condenado à pena de
03 (três) meses de detenção
, preservando-se também o regime inicial de cumprimento de pena
semiaberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2023